Tribunal: TJMT
Processo: 1055846-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055846-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSENIL SANTOS RODRIGUES - CPF: 047.976.501-41 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E USO EFETIVO DOS SERVIÇOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PROVIMENTO DO AGRAVO – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

A comprovação da contratação de serviços financeiros por meio de plataforma digital, mediante acesso pessoal e utilização de funcionalidades ativas (como transferências e utilização de crédito), é válida e apta a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes.

A inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento contratual regularmente constituído, configura exercício regular de direito, não ensejando dano moral por si só.

Ausente prova de erro grosseiro, fraude, abuso ou falha na prestação do serviço, inexiste ato ilícito capaz de fundar reparação moral.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
., em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por
JOSENIL SANTOS RODRIGUES
, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 153,40
(cento e cinquenta e três reais e quarenta centavos),
e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
a título de danos morais, em razão da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

A parte agravante sustenta, em síntese, que:

houve contratação válida e utilização efetiva da plataforma digital por parte do recorrido;

a dívida é legítima e decorre de uso voluntário de crédito concedido, com débito decorrente de transferência realizada para conta bancária de mesma titularidade
;
não há nos autos qualquer prova de ilicitude, falha na prestação do serviço ou dano moral passível de reparação;

a inscrição no cadastro de inadimplentes deu-se no exercício regular do direito;

ainda que se entenda pelo cabimento da
indenização, pugna pela redução do valor fixado, por ser desproporcional aos parâmetros adotados pela jurisprudência.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões sustentando que

a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar documentalmente a existência de relação jurídica ou a regularidade do débito;

as telas sistêmicas apresentadas são unilaterais, sem qualquer chancela ou força probatória válida;

a negativação foi indevida, causando abalo moral passível de indenização;
pugna pela manutenção d
a sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo
s
Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a legislação consumerista preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal regra não é absoluta, devendo o consumidor demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. A inversão, quando aplicada, não exime o consumidor de apresentar uma narrativa verossímil e provas mínimas do alegado.

O cerne da controvérsia reside em verificar se houve contratação válida entre as partes e, em caso positivo, se a inscrição em cadastro de inadimplentes foi legítima ou indevida.

A documentação constante no agravo interno demonstra, com clareza, que o autor realizou cadastro na plataforma digital
Jeitto
em 18/02/2023, ativando produtos como conta pós-paga e carteira digital pré-paga, conforme prints e registros do sistema anexados aos autos.

Além disso, consta comprovante de transação bancária via PIX, no valor de R$ 130,00 + R$ 23,40 de tarifa, realizada em 02/03/2024, para conta da própria titularidade do recorrido, totalizando exatamente R$ 153,40 – valor posteriormente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Esses elementos, ainda que não correspondam ao tradicional contrato físico assinado, são suficientes para comprovar a contratação eletrônica e a utilização consciente dos serviços, afastando a tese de inexistência de vínculo.

A
parte
agravante
se desincumbiu do seu ônus probatório ao impugnar especificamente os fatos alegados pela autora e trazer aos autos documentos suficientes para comprovar a origem do débito, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC. Foram acostadas telas sistêmicas acompanhadas de: extratos bancários com movimentações em nome da autora; comprovantes de transferências PIX para contas de
mesma titularidade, inclusive com informações pessoais
do reclamante idênticas com informações apresentadas na procuração.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual” (Aprovada em 05/06/2023).

A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –CONSUMIDOR QUE NÃONEGARELAÇÃOJURIDICA– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO – PLATAFORMA DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO – APONTAMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO –NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLENCIAJUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1050467-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DERELAÇÃOJURÍDICAC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA S/A. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.

3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seu adimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência de relação jurídica com a empresa Recorrida.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar
a

decisão monocrática
e
JULGAR IMPROCEDENTE
S

os pedidos iniciais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025